Tribunal: TJDFT
Processo: 0707312-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707312-74.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO AUGUSTO DE SOUZA CAMPOS RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DO CDC AOS CONTRATOS BANCÁRIOS. NULIDADE DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). VÍCIO DO CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS OSTENSIVAS E CLARAS. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. INCABÍVEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, de acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula no 297. 2. Não há vício de consentimento por ocasião da celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, quando observado que ao autor fora assegurado o acesso às informações claras e adequadas a respeito da modalidade de crédito disponibilizada, bem como a respeito da forma de quitação do saldo devedor. 3. Ficou demonstrado nos autos que o consumidor fez uso do cartão de crédito – saque, por vários anos, e que os descontos da reserva de margem consignável foram efetuados na folha de pagamento do autor pelo período de mais de 7 (sete) anos, sem qualquer impugnação pelo consumidor, motivo pelo qual se afasta a tese de desconhecimento das condições firmadas no Contrato de Cartão de Crédito - RMC. 4. Inexistentes quaisquer vícios no consentimento exarado pelas partes ao contratarem, seja por erro da contratante ou por má-fé da instituição financeira (falta de informação clara e adequada), não há como o Judiciário declarar a nulidade ou conversão do negócio jurídico livremente pactuado, devendo ser mantido o seu objeto. Consequentemente, não sendo reconhecido nenhum vício no negócio jurídico entabulado entre as partes, incabível a devolução do indébito e a indenização por dano moral pleiteadas. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos III e V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal, defendendo que firmou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de um empréstimo consignado convencional. Sustenta ausência de informações detalhadas e acessíveis no momento da contratação quanto à forma de pagamento. Argumenta que a cópia do contrato não foi entregue no momento da assinatura. Indica a existência de onerosidade excessiva gerada pelas cláusulas e a abusividade contratual. Suscita divergência jurisprudencial apontando julgados do STJ para demonstrá-la. Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, incisos III e V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJ de 23/12/2024). No que tange ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de números de julgados implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.) Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015